Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001384-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), HELLEN PRICILA GIRAO CAVALCANTE - CPF: 043.330.681-50 (AGRAVANTE), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATRELADOS AO PÓS-BARIÁTRICA – INDEFERIMENTO DA TUTELA PELO JUÍZO
A QUO
– URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO – QUESTÃO OBJETO DO TEMA 1069 DO STJ – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, EXCETO CASOS DE URGÊNCIA – REQUISITO AUSENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada quando não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, nos casos em que se pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Isso porque, a matéria está afetada no STJ, conforme TEMA 1.069, limitando-se o Poder Judiciário à análise das tutelas de urgência, requisito esse que não restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001384-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: HELLEN PRICILA GIRÃO CAVALCANTE

AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
HELLEN PRISCILA GIRÃO CAVALCANTE
,

contra a decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos de
Ação de Obrigação de fazer c/c Reparação de Danos Morais
n. 1000610-25.2024.8.11.0002, indeferiu a tutela de urgência, qual seja a cirurgia plástica reparadora em decorrência da bariátrica.

Assevera em suas razões recursais (Id. 199477669), que a autora apresente deformidade abdominal, em decorrência do excesso de pele e diástase de músculos abdominais.

Verbera que “
conforme laudo do Dr. Marcel Noronha, CRM/MT 8721- Existe uma grande urgência na realização das cirurgias reparadoras citadas, tendo em vista que a demora na realização destas cirurgias poderá ocasionar o agravamento das infecções cutâneas descritas (dermatites bacterianas e/ou fungicas), alterações na marcha do paciente com consequências em seu equilíbrio postural e alterações em sua coluna vertebral podendo gerar sequelas permanentes (incapacidade de movimentação, por exemplo). Além disso, a demora na realização do tratamento cirúrgico destes pacientes pode gerar um agravamento do seu quadro psicológico/psiquiátrico gerando um quadro de incapacidade funcional importante e uma brutal queda na sua qualidade de vida global”.

Assevera que é pacifico o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito das cirurgias reparadoras pós bariátrica que o próprio TJMT.

Com essas singelar considerações, pugna pela concessão do efeito ativo, qual seja a realização da cirurgia e, em mérito o provimento do recurso.

Ausente de custas, eis que a parte tem justiça gratuita deferida – Id. 199512174.

Não concedida à medida liminar – Id. 199616668.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Recurso Agravo de Instrumento proposto
por
HELLEN PRISCILA GIRÃO CAVALCANTE
, contra a decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos
de
Ação de Obrigação de fazer c/c Reparação de Danos Morais
n. 1000610-25.2024.8.11.0002, indeferiu a tutela de urgência, qual seja a cirurgia plástica reparadora em decorrência da bariátrica realizada.

No caso em comento, em análise mais aprofundada desta sensível questão posta em juízo, em cotejo com as razões declinadas na manifestação da autora/Recorrida (Id. 199477669), coaduno com o entendimento de que a cirurgia de retirada e pele é uma continuação da bariátrica, entendimento mais junto ao caso em comento.

Entretanto, embora haja indicação médica para a realização da cirurgia em comento, o fato é que há determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015),
excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência,
quando presentes seus requisitos
, nos termos do TEMA 1069 do STJ (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020), e, como alhures mencionado, não se encontra presente, pela análise dos documentos até então colacionados, a propalada urgência.

Colaciono o
print
em consulta ao tema:

Isso porque, conforme laudo médico, assinado pelo Dr. Marcel Noronha, CRM/MT 8721, as principais queixas da Agravada são:
“
com perda de 52kg (112 kg para 60kg), Ocorre que essa grande perda de peso fez com que a Autora apresentasse deformidade abdominal por excesso de pele e diástase de músculos reto-abdominais, mamas com ptose (grau 3) e flacidez cutânea severa. Apresenta também, dermolipodistrofia severa em regiões de abdome, dorso, flancos, quadril e face interna das coxas, bem como quadros episódicos de dermatite infecciosa, em dobras de pele do abdome e das mamas.
”
(ID. 199477689).

Ocorre que todas essas circunstâncias, embora muito relevantes, não evidenciam “risco de morte”, conforme alegado pela Agravada, de modo que, em sede de Agravo de Instrumento, ainda faltam provas aptas a evidenciar o direito da Recorrida à obtenção das cirurgias reparadoras à custa da Agravante, sendo necessária a devida instrução processual no primeiro grau, quando então, as questões ora controvertidas estarão mais bem elucidadas.

Eis o entendimento desta Eg. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da segurada, não se observa, prima facie, risco de morte à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar.

Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos.
(N.U 1009767-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) – Grifei e destaquei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS- CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – AFETAÇÃO DO TEMA PELO STJ – TEMA 1.069 – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUSPENDER O TRÂMITE DO PROCESSO
. Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material. Na hipótese, constata-se que o objeto do Apelo foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069), para definir a “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Na ocasião foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Portanto, é o caso de suspender os efeitos do Acórdão embargado até o julgamento do Recurso Especial Repetitivo (Tema 1069).

(N.U 1016903-46.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022) – Grife.

Sendo assim, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é a medida mais adequada ao caso em comento.

Posto isso, com fundamento no tema n. 1069 do STJ, e não havendo urgência/emergência que não possa aguardar o processo de conhecimento, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024